Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740481-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, observo que a agravante (FR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS) não possui procuração nestes autos, tendo em conta que os documentos de ID 54790957, p. 110/114 e 126 instruíram processo diverso (n. 0703760-96.2023.8.07.0014). Intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize suas representação processual, coligindo o contrato social atualizado e a respectiva procuração ao patrono que subscreve as peças processuais elevadas a esta Corte (Dr. Pablo Alves Prado, OAB/DF 43.164 - ID’s 54791074 e 55934241), sob pena de inadmissibilidade dos recursos interpostos. Escoado o prazo assinalado, volvam-me imediatamente conclusos. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator